Tribunal: TJSP
Processo: 2154198-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização pelo uso de coisa comum. Decisão que determinou o custeio da perícia pela parte autora. Inconformismo. Cabimento parcial. Rateio do custeio da perícia em partes iguais no caso de perícia determinada de ofício. Artigos 95, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.